Tribunal: STF
Processo: HC 179104
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL — ÓBICE — INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal.



    CONDENAÇÃO – HIGIDEZ. Constando do título judicial condenatório a materialidade criminosa e comprovação da autoria, com alusão a elementos coligidos, descabe a absolvição por falta de prova.



    ANTECEDENTES – VALORAÇÃO. Não comprovado estar a valoração negativa dos maus antecedentes lastreada em inquéritos ou processos em curso, mostra-se ausente ilegalidade.